Tribunal: CARF
Processo: 16327.001168/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA POR ENTREGA DAS GFIP ­ SEM INFORMAR FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES .PROCESSO REFLEXO
O processo reflexo segue a mesma sorte do processo principal. Se, no processo principal, houve redução da base de cálculo da contribuição, também será reduzida a multa do processo reflexo que trata da aplicação da multa
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA. EXCLUSÃO. LEI No 14.689, DE 2023.
Conforme dispõe o § 9o-A, artigo 25, do Decreto 70.235/72, incluído pela Lei no 14.689/2023, ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade.

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001168/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.817 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023
- APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA POR ENTREGA DAS GFIP
- SEM INFORMAR FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES .PROCESSO
REFLEXO
O processo reflexo segue a mesma sorte do processo principal. Se, no processo
principal, houve redução da base de cálculo da contribuição, também será
reduzida a multa do processo reflexo que trata da aplicação da multa
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA. EXCLUSÃO. LEI No 14.689, DE
2023.
Conforme dispõe o § 9o-A, artigo 25, do Decreto 70.235/72, incluído pela Lei no
14.689/2023, ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os
fins penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, em razão de fato superveniente para aplicar o disposto no § 9o-A, artigo 25,
do Decreto 70.235/72, incluído pela Lei no 14.689/2023, para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastuleles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001168/2010-70
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 178/191):
1. Trata-se de Auto de Infração – AI DEBCAD no 37.271.721-7, lavrado contra a
empresa acima identificada, por violação ao artigo 32, inciso IV e parágrafos 3o e 5o, da
Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, por entrega das GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social tendo deixado de informar fato gerador de contribuições previdenciárias, no
período de 01 e 10/2005; 01 e 10/2006; 01 e 10/2007, conforme o Termo de Verificação
da Infração, de fls. 10/15.
1.1. Os valores não informados em GFIP dizem respeito à Participação nos Lucros de
Empregados, conforme demonstrado em planilha anexa, fls. 16.
1.2. O AI em apreço perfez o montante de R$ 16.929,48 (dezesseis mil e novecentos e
vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), fls. 3.
2. Ademais, o Termo de Verificação da Aplicação da Multa, fls. 14/5, complementado
pela referida tabela de fls. 16, informa como foi calculada a multa aplicada no montante
de R$ 11.286,32 (onze mil e duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).
2.1. Do conjunto de informações extrai-se, ainda, que, em respeito ao previsto no art.
32, § 4o, da Lei no 8.212/91, o limite máximo por competência correspondeu a 2 (duas)
vezes o valor mínimo, em virtude de a quantidade de segurados vinculados à empresa
no período ter variado entre 16 a 50 (item ‘5’ do Termo de Verificação da Infração, fls.
12).
2.2. Ademais, é demonstrado o valor mínimo da multa aplicada, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 350, de 30/12/2009, correspondendo, por competência, na
data da lavratura, a R$ 1.410,79 (um mil e quatrocentos e dez reais e setenta e nove
centavos).
2.3. Adicionalmente, em virtude da superveniência da Lei no 11.941/09, a Autoridade
Autuante, por intermédio da planilha de fls. 16, demonstra a multa aplicada a cada
competência na qual se verificou a ocorrência de infração, conforme a legislação
aplicável (do fato gerador ou a atual), em observância ao preceituado no art. 106, II, ‘c’,
do CTN.
2.4. Por fim, insta observar que, no momento da Autuação, a legislação vigente ao
tempo dos fatos geradores reclamados revelou-se mais benéfica, no tocante a todas as
competências, não dando azo, assim, a aventada retroação benéfica.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

3. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 85), a empresa impugnou o lançamento,
por meio do instrumento de fls. 46/56, acompanhado dos documentos de fls. 57/83
(cópia dos documentos dos patronos, procuração, Atas de Assembléias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias de 30/04/2010, 30/04/2009), alegando, em síntese, os
argumentos que se seguem:
3.1. Os créditos principais foram constituídos por intermédio dos Autos de Infração no
37.271.722-5 e 37.271.723-3, contra os quais foram apresentadas as correspondentes
impugnações sob os seguintes fundamentos:
a) a Fiscalização decaiu do direito de exigir contribuições relativas ao período de janeiro
de 2005;
b) os pagamentos de PLR foram efetuados em conformidade com a Lei no 10.101/00 e
com os Acordos de PLR celebrados nos termos do art. 2o, I, da referida lei;
c) os AI exigem contribuições sobre ganhos eventuais;
d) a multa de mora deve ser excluída do valor do crédito tributário do AI.
3.2. Assim, não estando a PLR paga aos empregados da Impugnante sujeita à incidência
das Contribuições é descabida a mula exigida no AI em tela, vez que não havia razão
para declarar tais no mencionado documento.
3.3. Em virtude da conexão do processo em epígrafe com aqueles decorrentes dos autos
de infração no 37.271.722-5 e no 37.721.723-3, requer todos seja julgados
conjuntamente.
3.4. Entende que, independente do mérito da questão, a exigência da multa lançada no
AI seria indevida.
3.5. A Fiscalização imputa à Impugnante a prática das seguintes infrações: de um lado,
a falta de recolhimento de contribuições (obrigação principal) e, de outro, a falta de
declaração dos respectivos fatos geradores (obrigação acessória).
3.6. Ademais, os créditos tributários decorrentes das obrigações principais já estão
acrescidos de multas, razão pela qual entende que a multa decorrente da obrigação
acessória deveria ser absorvida por aquela, mais gravosa, vez que um fato é incindível
do outro, não sendo razoável, pois, dupla penalização.
3.7. Trata-se da aplicação do princípio da consunção ou absorção. Colaciona
jurisprudência administrativa.
3.8. Ademais, ainda que a multa exigida pelo AI fosse devida, seu valor deveria ser
retificado, vez que, em virtude da superveniência da Lei no 11.941/09, foi revogado o §
5o do art. 32, da Lei no 8.212/91, tendo sido incluído o art. 32-A na citada lei, que prevê
penalidade mais branda à infração em tela. Por força da previsão constante no art. 106,
II, ‘c’, do CTN, deverá ser aplicada a previsão conforme a redação atual.
3.9. Pelo exposto, a Impugnante pede e espera que o AI seja integralmente cancelado
ou, senão, que a multa lançada seja reduzida para o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações supostamente omitidas, observado o limite mínimo
de R$ 500,00.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA FISCAL
4. Às fls. 95/7, encontra-se o Despacho no 30, de 17/10/2011, da 13a Turma da então
DRJ/SP1, que, em virtude de equívocos materiais verificados no Auto de Infração em
tela e, ainda, remissão legislativa referente à penalidade aplicada, entendeu pela
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

imprescindibilidade da realização de diligência fiscal a fim de sanar os equívocos e
providenciar as adequações necessárias.
DA RESPOSTA À DILIGÊNCIA FISCAL
5. Em resposta à diligência solicitada, encontra-se às fls. 99 Demonstrativo Consolidado
do Crédito Tributário do Processo com o valor complementar do crédito tributário em
tela e, em adição, às fls. 105/9, consta o Termo de Verificação da Infração – Debcad no
37.355.964-0, parte integrante do Processo no 16327.001168/2010-70.
5.1. Assim, restou consignado no referido termo que o valor correto do presente crédito
corresponde a R$ 16.929,48 (dezesseis mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta
e oito centavos).
5.2. Ademais, em virtude da Portaria Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010,
vigente ao tempo do lançamento em apreço, o valor que deveria ter sido lançado
corresponderia a R$ 17.181,48 (dezessete mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e
oito centavos).
5.3. Em consequência , tendo por supedâneo o quanto previsto no art. 41
do Decreto no 7.574/11, foi lavrado Auto de Infração de Descumprimento de obrigação
acessória de forma a complementar o lançamento original.
5.4. Os cálculos demonstrativos do lançamento complementar constam as fls. 109.
5.5. Do referido relatório a empresa foi cientificada na pessoa de preposto, em
19/03/2013.
DA MANIFESTAÇÃO DA AUTUADA PÓS DILIGÊNCIA
6. Às fls. 148/157, a Autuada manifesta-se novamente, em tempo, nos autos para, em
síntese e após resumir os fatos transcorridos, arguir o que segue.
6.1. A revisão procedida no Auto de Infração no 37.271.721-7 correspondeu a um novo
lançamento que pretendeu sanar o equívoco cometido pelo lançamento originário.
6.2. Em adição, articula que o crédito tributário consubstanciado no presente processo
apenas se aperfeiçoou após a revisão do lançamento originário, mediante a lavratura do
Auto Complementar.
6.3. Ainda, suscitando a previsão contida no art. 149 do CTN, conclui que o prazo para
revisão do lançamento é o mesmo prazo para a constituição do crédito tributário.
Colaciona jurisprudência administrativa.
6.4. Do que expõe, conclui que tendo o lançamento sido concluído em 19.03.2013, a
totalidade do crédito tributário exigido está extinto pela decadência, com fundamento
em qualquer das previsões atinentes a prazo fatal para lançamento previstas no CTN.
6.5. Lado outro, articulando, inclusive, posicionamento adotado pela Câmara Superior
do CARF acerca da multa introduzida pela Lei no 11.941/09, a partir do qual o art. 32,
IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 com aquela atualmente prevista no art. 32-A da mesma lei,
entende que o valor total das multas exigidas não pode superar o montante de R$
500,00, por competência.
6.6. Do discorrido, pede e espera que o AI em tela, com a sua complementação, seja
integralmente cancelado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Obrigações acessórias previdenciárias decaem no prazo previsto no artigo 173, inciso I,
do CTN, pois, não há que se falar em antecipação de pagamento para as mesmas.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, “c”, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa exigida no auto de infração originário deve ser cancelada, pois a
RECORRENTE não omitiu fatos geradores em GFIPs
b) Ainda que a multa exigida pelo auto de infração originário (37.271.721-7) não
seja cancelada, o que se admite somente para fins de argumentação, seu valor deve ficar limitado
a R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações supostamente omitidas, observado o valor
mínimo de R$ 500,00, por mês.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

O litígio recai sobre multa por violação ao artigo 32, inciso IV e parágrafos 3o e
5o, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, por entrega das GFIP Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
tendo deixado de informar fato gerador de contribuições previdenciárias, no períodode 01 e
10/2005; 01 e 10/2006; 01 e 10/2007
Insurge-se, o Recorrente contra decisão da DRJ que considerou a impugnação
procedente apenas parcialmente para reconhecer a decadência de parte das contribuições do
período fiscalizado
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
7. Tendo sido a Impugnação apresentada com a observância do prazo e requisitos
estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
7.1. Cumpre enfatizar, ainda, que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil cumpriu
estritamente as disposições legais vigentes, cabendo ressaltar que se trata de
procedimento de natureza indeclinável, dado o caráter vinculado e obrigatório da
atividade administrativa do lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional e, também, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457
de 16 de março de 2007, que dispõem sobre a competência de fiscalizar as contribuições
sociais previdenciárias e as devidas a terceiros, não cabendo qualquer discricionariedade
à autoridade administrativa.
7.2. A Impugnante foi autuada, por meio do AI em apreço, por entrega das GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes de todas as contribuições
previdenciárias, no período de 01 e 10/2005; 01 e 10/2006; 01 e 10/2007, conforme o
Termo de Verificação da Infração, de fls. 10/5. Tal fato constituía infração ao artigo 32,
inciso IV e § 5o da Lei no 8.212/91.
7.3. No tocante à aplicação da multa, foi observado, especificamente, o § 5o do
supracitado artigo 32 da Lei no 8.212/91, complementado pelo previsto no art. 284, II,
do RPS, ambos vigentes ao tempo da infração.
7.4. O limite do valor da multa aplicada, por competência, foi obtido em função do
número de segurados da empresa, nos termos do art. 32, § 4o da Lei no 8.212/91, que
nos períodos autuados variou entre 16 a 50 segurados, razão pela qual correspondeu a 2
(duas) vezes o valor mínimo.
7.5. O valor mínimo da multa aplicada definido no art. 92 da Lei no 8.212/91 foi
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 333, de 29/06/2010,
correspondendo, por competência, na data da lavratura, a R$ 1.431,79 (um mil e
quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).
7.6. Ademais, em observância à retroação benéfica prevista no art. 106, II, ‘c’, do CTN,
a Autoridade Fiscal demonstra, por meio de planilha (fls. 16), a comparação entre a
legislação vigente ao tempo dos fatos geradores e a atual, restando demonstrado que não
há que se cogitar, no caso em tela, acerca da referida retroação, vez que não se revelou
mais benéfica.
7.7. Desta sorte, da análise do conjunto de informações constante do processo,
constata-se que a multa constante na folha de rosto do AI em apreço, fls. 03, aplicada no
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

valor total de R$ 16.929,48 (dezesseis mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta e
oito centavos) não estava em plena conformidade com os dispositivos legais de
regência.
7.8. Em consequência, na data de 19/03/2013, consoante Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário do Processo, fls. 99, e o Termo de Verificação da Infração – Debcad
no 37.355.964-0, fls. 105/9, a Autoridade Fiscal, em cumprimento à Diligência Fiscal
solicitada, com amparo no art. 41 do Decreto no 7.574/11, efetuou lançamento
complementar (R$ 252,00), para que o crédito em epígrafe passasse a perfazer o
montante de R$ 17.181,48 (dezessete mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e oito
centavos) em respeito à moldura legislativa aplicável.
7.9. Por fim, ainda ab initio, cumpre ressaltar que as matérias não expressamente
questionadas não serão objeto de análise, vez que não se tornaraconspurcarm
controvertidas, nos termos do artigo 17 do Decreto no70.235/72, na redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, aplicável às contribuições previdenciárias a
partir do dia 01 de abril de 2008, nos termos do artigo 25 da Lei no 11.457.
Convalidação do Ato Administrativo do Lançamento. Possibilidade.
8. No transcorrer do Processo Administrativo Fiscal referente ao processo sub examine
foram constatados inexatidões materiais nos documentos informativos do lançamento
original, referentes a erros de escrita (transcrição de valores) e, ainda, equívoco quanto à
remissão legislativa referente à penalidade aplicada, razão pela qual determinou-se a
realização de diligência fiscal para as providências que se fizessem necessárias.
8.1. Em consequência, consoante tratado alhures, com esteio no permissivo vaticinado
no art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/72, regulado pelo no art. 41 do Decreto no
7.574/11, foi efetuado lançamento complementar e sanadas demais irregularidades
apontadas.
8.2. Desta sorte, restou convalidado e agravado o ato administrativo inaugural.
8.3. No tocante à possibilidade de alteração dos atos administrativos, é de relevância
mencionar o que entende Amílcar de Araújo Falcão:
... o controle administrativo possui maior amplitude do que o controle judicial porque,
em princípio, admite o reexame do ato não apenas sob o aspecto da legalidade, mas
também sob o mérito. Ademais, comporta o controle administrativo a reformatio in
pejus e a deliberação sobre aspectos não suscitados previamente, salvo os casos de
esgotamento do exercício da competência.
8.4. Lado outro, insta registrar o pensamento de Sergio André Rocha que, ao comentar a
adequação do lançamento às normas de regência, assim escreve:
Quando há um descompasso entre as disposições legais e o ato praticado no processo,
tem-se um caso de invalidade do aludido ato, desde que tal discrepância não seja tal que
não se possa reconhecer sequer sua existência.
Entretanto, é possível que, mesmo destoando do molde legal, o ato processual tenha
alcançado as finalidades a que se destinava, a ninguém aproveitando a sua anulação.
8.5. Pelo exposto, é de se entender como possível e conforme o ordenamento, ainda que
não desejável, alterações no crédito tributário no decorrer da sua constituição definitiva
e após o ato de lançamento. Assim, correções efetuadas no crédito tributário no
transcurso do processo administrativo fiscal, mormente quando, por resultado,
sobrevenha estrita observância à verdade material, à legalidade e à ampla defesa, tem
como resultado crédito tributário recrudescido em sua higidez.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

8.6. Ainda, faz-se de grande valia a visão de Hamilton Fernando Castardo, donde
extrai-se:
“Os fatos devidamente descritos no auto de infração indicam o enquadramento legal,
pois nesse momento há subsunção do caso concreto à norma abstrata, fazendo-se
obrigatório o necessário cotejo da previsão legal ao descrito. (...).
Apresentando-se com alguma falha não induz, necessariamente, à nulidade do ato, pois
os fatos são supremos e se devidamente claros prevalecem como legítimos à exigência
lavrada.”
8.7. Ademais, é de se repisar que tudo o quanto expendido é válido desde que sejam
observados, inafastavelmente, o contraditório e a ampla defesa do contribuinte.
Nesse sentido, registre-se o posicionamento de Neder:
Ressalte-se, ainda, que para aditar ou retificar o lançamento, a autoridade administrativa
deverá respeitar o princípio do contraditório, franqueando a oportunidade de o
contribuinte conhecer e rebater o ato revisado de forma a não produzir desigualdade das
partes. Logo, no caso de agravamento, deverá ser aberto o prazo para que uma nova
impugnação seja apresentada.
8.8. Assim, do quanto expendido, levando-se em consideração que a Autoridade Fiscal,
no Termo de Verificação da Infração – Debcad no 37.355.964-0, fls. 105/9, bem
consignou os esclarecimentos necessários para o perfeito entendimento do quanto
lançado e, tendo em vista que da convalidação/agravamento do ato administrativo
observou-se o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, é de se considerar o ato
administrativo como apto a produzir os seus efeitos.
Da Decadência. Ocorrência Parcial. Lançamento Complementar.
9. No tocante à questão da decadência tributária, articula a Defendente que o hostilizado
crédito tributário teria se aperfeiçoado, apenas, após a revisão do lançamento originário,
mediante a lavratura do Auto Complementar.
9.1. Em adição, apoiando-se no art. 149 do CTN, sustenta que o prazo para revisão do
lançamento é o mesmo prazo para a constituição do crédito tributário e, desta sorte, vez
que o lançamento foi concluído em 19/03/2013, a totalidade do crédito tributário
exigido estaria extinto pela decadência.
9.2. No entanto, importa, ab initio, pontuar que o lançamento tributário considera-se
aperfeiçoado com a ciência do sujeito passivo, consoante pensamento expressado por
Neder:
A constituição do crédito pelo lançamento inicia-se com a verificação da ocorrência do
fato gerador e se completa com a intimação do sujeito passivo do ato de lançamento. A
partir da ciência do contribuinte, instaura-se o processo fiscal, embora não
necessariamente o processo contencioso fiscal, eis que o sujeito passivo poderá
solucionar a questão pelo pagamento do valor exigido, caso concorde com a apuração
dos fatos.
9.3. Destarte, a convalidação do crédito tributário em tela não teve o condão de
“desconstituir” o lançamento originalmente efetuado mas, tão somente saneá-lo quanto
aos equívocos constatados.
9.4. Já no tocante à complementação do Auto de Infração original, trata-se, consoante
salientado pela própria Impugnante, de verdadeiro novo lançamento que, por seu turno,
aperfeiçoou-se com a ciência da Insurgente em 19/03/2013.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

9.5. Do brevemente exposto, a análise quanto ao tema em tela há de se dar de forma
cindida e diferenciada quanto ao lançamento originalmente efetuado e convalidado e no
atinente ao lançamento complementar.
9.6. Destarte, sendo consabido que no tocante a obrigações acessórias não há que se
falar em lançamento por homologação, a aplicação do prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN, mostra-se o único adequado para ser aplicado às obrigações
acessórias.
9.7. Em suma e conclusão, revela-se imperioso entender que, no tocante ao crédito
tributário inaugural, cientificado à Defendente em 01/09/2010, fls. 03, não há de ser
cogitada a ocorrência da decadência tributária tendo em vista que a competência inicial
do Auto de Infração em testilha é 01/2005, a Fazenda Pública poderia constituir o
respectivo crédito tributário no período de 01/01/2006 a 31/12/2010, correspondente aos
5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
9.8. De outra banda, na mesma esteira de raciocínio, vez que o lançamento
complementar – novo lançamento (DEBCAD no37.355.964-0), foi cientificado à
Defendente em 19/03/2013, exsurge como indeclinável que se operou a decadência
tributária atinente às diferenças complementares lançadas em todas as competências
abarcadas pelo AI em epígrafe (jan/05, out/05, jan/06, out/06, jan/07 e out/07), tendo em
vista que o respectivo lançamento foi formalizado fora do lustro legalmente previsto.
Da Existência de Prejudicialidade
10. Tendo sido suscitada pela Impugnante a existência de prejudicialidade entre os
processos referentes aos AI - DEBCAD no 37.271.722-5 (PA no 16327.001169/2010-14
– Quota Patronal) e 37.271.723-3 (PA no 16327.001170/2010-49 – OEF) e o AI
subexamine, cumpre reconhecê-la, contudo, somente com relação ao primeiro.
10.1. Com efeito, cumpre ressaltar que a 13a Turma da DRJ/SP1, através do Acórdão n°
16-34.176, de 11/10/2011, afastou as alegações de Direito suscitadas pela Impugnante
quanto às obrigações tributárias principais consubstanciadas no referido AI e julgou
procedente, integralmente, o respectivo crédito tributário lançado.
10.2. Por via transversa, qualquer desconfiança que pudesse ser lançada sobre o AI em
epígrafe quanto ao mérito restou indubitavelmente afastada a partir do referido
julgamento administrativo, haja vista que o lançamento referente à obrigação acessória
inadimplida, ora em discussão, teve seu esteio nos fatos geradores ensejadores daquela
lavratura.
Da Consunção
11. Ademais, pugna a Impugnante pela aplicação do princípio da consunção ou
absorção, entre a multa aplicada quando do lançamento do crédito decorrente da
obrigação tributária principal (consectário legal) e a multa cobrada por meio do AI em
apreço (multa por obrigação acessória não cumprida).
11.1. Contudo, não é despiciendo lembrar que, em decorrência da relação
jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu
art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma
denominada principal, outra denominada acessória.
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 1o A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
11.2. A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar, consistente
na entrega de dinheiro ao Fisco.
11.3. A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer). O atendimento às obrigações
acessórias objetiva dar meios ao Fisco para investigar e controlar o recolhimento dos
tributos (obrigação principal), tendo, desta sorte e conforme predito, caráter
instrumental.
11.4. A obrigação tributária principal decorre da lei, ao passo que a obrigação tributária
acessória decorre da legislação tributária.
11.5. O descumprimento da obrigação tributária principal (obrigação de dar/pagar) e,
bem assim, o descumprimento de obrigação acessória (obrigação de fazer/não fazer)
impõem ao Fisco o poder/dever de lavrar o Auto de Infração. Contudo, no segundo
caso, a penalidade pecuniária exigida em troca do dever inadimplido converte-se em
obrigação principal, na forma do § 3o do art. 113 do CTN.
11.6. Aliando-se ao exposto, temos no art. 115 do CTN a previsão do fato gerador da
obrigação acessória:
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
11.7. Sem embargos, no caso em comento, a autuação advém do descumprimento de
obrigação acessória (dever de informação em GFIP) – que decorre diretamente da
legislação no interesse da administração tributária (fiscalização e arrecadação),
viabilizando a atuação fiscalizadora da Administração.
11.8. Ademais, grosso modo e em apertada síntese, o princípio da consunção, próprio
do âmbito penal, encerra a idéia de que um crime, menos gravoso, constituindo-se em
meio necessário ou fase (etapa) de preparação ou execução de outro crime, mais
gravoso, em caso de consumação de ambos, deve ser absorvido pelo último. Tal
princípio objetiva evitar o bis in idem.
11.9. Desta sorte, diante do já exposto, não há espaço para cogitar-se da aplicação de
indigitado princípio no caso em tela, vez que as multas aplicadas aos AI decorrentes do
procedimento fiscal em epígrafe (obrigação principal e acessória) penalizam condutas
que, apesar de terem o mesmo suporte fático, decorrem de fatos jurígenos tributários
inconfundíveis e independentes, não havendo relação necessária de dependência entre
estes, mormente no tocante a prestar-se uma conduta como meio de preparação ou
execução da outra.
11.10. Diante do exposto, não há de se cogitar acerca da possibilidade de absorção das
multas em foco, consoante legislação vigente ao tempo dos fatos geradores abordados,
restando, assim, desarrazoada a argumentação da Defendente neste ponto.
Da Superveniência de Nova Legislação. Retroação Benéfica.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

12. Tendo em vista a superveniência da MP no 449/08, convertida na Lei no 11.941/09,
há ser analisada a questão da possibilidade de retroação benéfica, consoante prevê o art.
106, II, “c” do CTN e, ademais, pugna a Impugnante pela aplicação do princípio da
consunção da multa aplicada pelo AI em tela por aquela impingida ao AI referente ao
crédito tributário atinente à obrigação tributária principal.
12.1. Assim, em que pese a autuação em análise ter sido devidamente lançada de acordo
com a legislação vigente, época em que coexistiam isoladamente as multas decorrentes
de descumprimento de obrigação principal com a multa decorrente do descumprimento
de obrigação acessória, verifica-se, atualmente, nova sistemática decorrente das
alterações promovidas na no Lei 8.212/91, por meio da Lei no 11.941/09, em especial
nos dispositivos concernentes ao cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal
da infração objeto desta autuação.
12.2. Pela legislação vigente à época da infração, quando a falta cometida pelo
contribuinte era decorrente da não declaração em GFIP concomitante ao não
recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas consequências:
– a aplicação de uma multa pela não declaração, consubstanciada em auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5o, da
Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 e;
– a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação principal no tempo oportuno,
com fundamento no artigo 35 da Lei no 8.212/1991 com a redação da Lei no 9.876/1999,
além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
12.3. Conforme estabelecido pela na Lei no 11.941/09, esta combinação de infrações
ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, na redação
dada pela Lei no 11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura
de, no mínimo, dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e
outro levantando o quantum não recolhido com a devida multa correspondente) passou a
ser abordada através de um único dispositivo, que remete à aplicação da multa de ofício.
12.4. Nestas condições, a multa prevista no art. 44, I, da referida Lei no 9.430/96, é
única, no importe de 75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento
(parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou a
declaração inexata, sem mensurar o que foi aplicado para punir apenas a obrigação
acessória. Pela nova sistemática legal, as duas infrações, a saber, relativamente à
obrigação principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e,
portanto, haverá a aplicação de apenas uma multa (de ofício).
12.5. Em decorrência do exposto, exsurge que a previsão atualmente constante no art.
32-A da Lei no 8.212/91, acrescentada pela mencionada Lei no 11.941/09, refere-se às
chamadas “infrações isoladas”, cuja situação fática ensejadora diz respeito à conduta de
não informar/informar com incorreções ou omissões a GFIP tendo havido, contudo, o
regular recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
12.6. Feitas tais considerações iniciais, cumpre ressaltar, neste ponto, que no intuito de
regular a aplicação das inovações trazidas pela citada Lei no 11.941/09, mormente
quanto ao entendimento e comparação para fins da mencionada retroação benéfica
desta, foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/09, que em seu artigo
3o vaticina:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
12.7. Assim, no caso em análise, as multas mensais incluídas no Auto de Infração (AI
DEBCAD no 37.271.721-7), referente a obrigações tributárias acessórias, deverão ser
somadas às multas referentes às contribuições previdenciárias não declaradas em
GFIP,incluídas nos AI DEBCAD no 37.271.722-5, referente a obrigações tributárias
principais – quota patronal e GIILRAT, para o confronto com a multa que seria aplicada
em observância ao acima transcrito.
12.8. Ocorre que, de acordo com a legislação anterior, a alíquota da multa moratória
incidente sobre a contribuição previdenciária não recolhida e incluída em lançamento
tributário referente à obrigação principal será definida conforme a fase processual do
lançamento tributário em que o pagamento é realizado. Nestes casos (especificamente
relacionados à obrigação principal), o valor da multa está sujeita à data do cumprimento
(recolhimento) da obrigação devida, de acordo com a graduação especificada no art. 35,
incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, vigentes ao tempo dos fatos geradores em testilha.
12.9. Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica
pode ser quantificada. Durante a atual fase do contencioso administrativo, de primeira
instância, não há como se determinar de forma cabal a multa mais benéfica a ser
aplicada, haja vista que o pagamento ainda não foi efetivamente postulado pelo
contribuinte, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91, na redação da Lei no
11.941/09, que estabelece que as multas de mora são apuradas no momento do
pagamento, impedindo que a comparação seja realizada antes de tal advento. Em
consequência, determina a citada Portaria Conjunta no 14:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN).
12.10. Ademais, ratifique-se, a multa do presente Auto de Infração relativo à obrigação
acessória deve ser apreciada em conjunto com o crédito previdenciário supracitado
(obrigação principal), sabendo-se que a comparação das multas aplicadas nesses
lançamentos com a legislação atual, em observância à previsão do artigo 106 do CTN,
somente poderá ser efetivada de forma definitiva quando da liquidação do crédito,
sendo que até então todos os processos deverão ter prosseguimento normal.
CONCLUSÃO
13. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando
de acordo com a legislação de regência do assunto, consoante os artigos 2oe 3oda Lei n.o
11457/2007 e no artigo 293, caput do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999.
13.1. A Impugnante incorreu em infração, capitulada ao tempo da ocorrência dos fatos
narrados no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na
redação da Lei n.o 9.528, de 10/12/97, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/99, ao omitir informações da GFIP.
13.2. A multa foi corretamente aplicada, de acordo com os esclarecimentos e a
complementação providenciada pela Autoridade Autuante, conforme previsto nos
artigos 32, inciso IV e parágrafo 5o, 92 e 102 da Lei n.o 8.212/91, e nos artigos 284,
inciso II, e 373 do RPS aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

13.3. Contudo, sendo imperioso o reconhecimento da ocorrência da decadência
tributária que fulminou o lançamento complementar (R$ 252,00) o valor do presente AI
deverá ser mantido o quantum originalmente lançado (R$ 16.929,48).
13.4. Com base no exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO e MANTER EM PARTE o CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos
seguintes termos:
- Mantido integralmente o quanto lançado sob o DEBCAD no 37.271.721­7;
- Exonerado integralmente o quanto lançado sob o DEBCAD no 37.355.964-0.
13.5. Ademais, observe-se que o valor do presente crédito será mantido até o seu
pagamento, momento em que a legislação mais benéfica para a determinação do valor
da multa deverá ser observada, conforme fundamentado neste Voto.
Da superveniência da Lei no 14689/2023
Com a superveniência do Lei 14.689/2023, deve ser feita a verificação da
ocorrência da situação prevista no § 9o-A, artigo 25 do Decreto 70.235/72, incluído pela Lei no
14.689/2023, que diz:
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais
de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese de
julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à Fazenda
Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo.
O presente processo refere-se ao auto de infração – AI DEBCAD no 37.271.721-7,
lavrado por violação ao artigo 32, inciso IV e parágrafos 3o e 5o, da Lei no 8.212/91, que decorre
do processo principal 16327.001170/2010-49, referente ao Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.271.723-3, lavrado para incluir às contribuições devidas às Outras Entidades e Fundos – OEF
(Salário Educação – 2,5%, INCRA – 0,2%) sobre a remuneração de segurados empregados,
referente às competências 01 e 10/2005; 01 e 10/2006; 01 a 10/2007.
Do julgamento do processo principal (16327.001170/2010-49)
Em julgamento em 20/09/2012, o colegiado 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a
Seção, número do acórdão 2301-003.094
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em negar provimento
ao recurso na questão da decadência, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os
Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzáles Silvério e Damião
Cordeiro de Moraes, que votaram em dar provimento parcial, pela aplicação do § 4o,
Art. 150 do CTN; b) em negar provimento ao recurso na questão da não integração ao
Salário de Contribuição das verbas pagas a título de Participação nos Lucros e
Resultados, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Leonardo
Henrique Pires Lopes, Adriano Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que
votaram em dar provimento ao recurso nesta questão. O Conselheiro Marcelo Oliveira
acompanhou a votação por suas conclusões; II) Por maioria de votos: a) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a)
Redator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira,
que votaram em manter a multa aplicada.
Da análise do dispositivo acima, verifica-se que quanto ao valor do principal do
processo, que são as contribuições previdenciárias, que o contribuinte considerava decadentes, a
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

decisão foi pelo não reconhecimento da decadência, pela aplicação do disposto no art.173 do
CTN. Portanto, a decisão foi favorável à Fazenda Pública pelo voto de qualidade.
O processo foi objeto de recurso especial tanto da PGFN, quanto do contribuinte,
na 2aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que decidiu, em 24/08/2016, acórdão 9202-
004.344, apenas pelo conhecimento quanto à decadência, conforme dispositivo abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente o
Recurso Especial do Contribuinte apenas quanto à decadência, vencidas as conselheiras
Patrícia da Silva, que o conheceu integralmente e Ana Paula Fernandes, que o conheceu
parcialmente em maior extensão. E, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer o Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
A decisão da Câmara Superior, quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, foi
pela aplicação do disposto no art.150, do CTN, reconhecendo a decadência no lançamento,
apenas da competência 01/2005, mantendo as demais competências do valor principal, conforme
decisão pelo voto de qualidade no Acórdão do Recurso Voluntário.
Portanto, sendo o presente processo reflexo do principal, 16327.001170/2010-49,
que trata das contribuições previdenciárias, sendo que foi mantida a decisão favorável à Fazenda
Nacional, o mesmo deve refletir na multa deste processo.
Da superveniência da Lei no 14.689/2023
Tendo em vista que o correspondente no processo principal, que trata das
contribuições previdenciárias patronais, foi decidido favoravelmente à Fazenda Pública por voto
de qualidade é o caso de se aplicar o disposto no § 9o-A, artigo 25 do Decreto 70.235/72,
incluído pela Lei no 14.689/2023, excluindo a multa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, em
razão de fato superveniente para aplicar o disposto no § 9o-A, artigo 25, do Decreto 70.235/72,
incluído pela Lei no 14.689/2023, para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2101-002.817 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001168/2010-70

Fl. 537
DF CARF MF
Original